Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716228-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIRADA FORÇADA DE SHOPPING. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO PELOS SEGURANÇAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADOS. CONDUTA BELIGERANTE DO AUTOR/CONSUMIDOR. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Questões sobre os efeitos da revelia, as condutas de cada réu e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apreciadas e fundamentadas na sentença, não há se falar em omissão ou ausência de fundamentação. Fato de a respectiva conclusão não se coadunar com o objetivo almejado pela apelante não significa negativa de prestação jurisdicional. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 1.1. Por outro lado, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao réu CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL formulado pelo autor em réplica de fato, não foi apreciado na sentença, o que não implica nulidade. Litigância de má-fé consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, e não se sujeita à preclusão. Assim é que o tema pode ser apreciado nesta sede, suprindo-se a omissão da sentença. 2. A controvérsia cinge-se em identificar se o autor, no dia 15/02/2018, sofreu violação a direito da personalidade, apta a respaldar indenização por dano moral, decorrente de alegada conduta agressiva do réu (lojista), bem como do agente de segurança do Shopping Center Liberty Mall, de retirada forçada do autor das dependências do Shopping, tudo alegadamente presenciado pelo agente de segurança do Banco do Brasil S.A. (segundo requerido), o qual se teria omitido segundo o autor. 3. A relação jurídica estabelecida entre Shopping Center, fornecedor de serviços, e cliente, consumidor, decorrente de abordagem de segurança a cliente, é de consumo, aplicando-se, nesta hipótese, o Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Ainda que se considere ser caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato ilícito (defeito da prestação do serviço) e o nexo causal. Além disso, é de se notar que o autor deu causa aos eventos narrados nos autos. 3.2. No caso, o autor já tinha contra si dois pedidos de proibição de acesso ao local (Shopping Liberty Mall), devido a comportamento ofensivo contra funcionários dos estabelecimentos do edifício. Por isso, ao entrar no local no dia 15.02.2018, foi observado pelos seguranças. É possível observar das filmagens que o autor apresenta animosidade e oferece risco contra funcionários e seguranças e inicia diversas discussões culminando com a primeira retirada do local pelo réu Gustavo, permeada por resistência e imobilização. Não satisfeito, o autor retorna ao local e inicia nova discussão que enseja sua expulsão forçada por mais duas vezes no mesmo dia. Frise-se que o autor oferece resistência em todas as ocasiões, o que gerou o emprego de meio forçado pelos seguranças. 3.3. Assim, não constitui ato ilícito a ação dos seguranças do estabelecimento comercial consistente na retirada forçada do consumidor do local contra sua vontade, ante a justificativa (comportamento beligerante que oferecia risco aos lojistas e consumidores) e mediante uso necessário e proporcional da força (ante a resistência do consumidor que se debatia e se arremessava ao chão). 4. “Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.” (Acórdão 1377859, 07372654820188070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1. E a alegação de “caça-indenização”, pessoa que tenta por via do Judiciário se locupletar de valores indevidos sob o título de danos morais, mais se assemelha a tese jurídica que pode ou não subsistir a depender da interpretação judicial dos fatos e provas. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, 344 do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o direito ao recebimento dos danos morais sofridos, bem como a condenação do recorrido Shopping Liberty Mall por litigância de má-fé. Em contrarrazões, o recorrido Regis Sociedade Civil de Previdência Privada pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não merece o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, 344 do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005